Tribunal: TJES
Processo: 5014485-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014485-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIELA SILVA CHAVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR RESIDÊNCIA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO.
1. O juízo das execuções precisa saber onde o apenado está quando do cumprimento da saída temporária. Não tendo o agravante atendido a um dos requisitos previstos para a concessão da saída temporária, não há razão para a acolhida da tese recursal, porquanto devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau a impossibilidade de concessão da benesse. 2.
A ausência da indicação de um endereço no qual possa ser localizada inviabiliza, ainda, a pretendida

saída temporária com monitoramento eletrônico
, em virtude da necessidade de fixação de uma área de segurança, onde, em horários determinados, a apenada poderia se deslocar. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014485-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIELA SILVA CHAVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
GABRIELA SILVA CHAVES
, contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, pela qual indeferiu autorização de saída temporária.

Em suas razões sustenta a agravante, não existe na legislação a previsão de apresentação de comprovante de residência como requisito para gozo de saídas temporárias.

É um breve relato. Passo a decidir.

Buscando a reinserção gradual dos apenados em regime aberto, o benefício da saída temporária pode ser concedido desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 123 da LEP, quais sejam, comportamento adequado; cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e -compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A apenada, condenada a 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. ° 11.343/06, o referido benefício, o qual foi indeferido em razão da impossibilidade de contato com familiares e obtenção de endereço no qual pode ser encontrada, já que a mesma não recebe visitas sociais.

Não obstante as alegações defensivas, a própria redação do
artigo 124 da LEP
, ao elencar uma série de condições para o gozo do benefício, evidencia ser imprescindível o fornecimento de endereço onde poderá o reeducando ser encontrado.

Confira-se:

Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano. § 1o Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:

I -
fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.

O juízo das execuções precisa saber onde o apenado está quando em cumprimento da saída temporária. Até mesmo nos casos em que o apenado é pessoa em situação de rua, deve o reeducando fornecer o endereço de um local em que ele passa a noite, como, por exemplo, albergues e/ou casas de acolhimento.

A questão aqui é informar à justiça onde a agravante se recolherá no período noturno para fins de fiscalização.

Não tendo a agravante atendido a um dos requisitos previstos para a concessão da saída temporária, o objetivo ressocializador e de restabelecimento do vínculo com familiares e amigos não será alcançado, de modo que não há razão para a acolhida da tese recursal, porquanto devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau a impossibilidade de concessão da benesse.

Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Sabe-se que o benefício da saída temporária pode ser concedido aos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no art. 123 da LEP, visando a reinserção social do apenado para que, no futuro, possa progredir para o regime aberto. 2. Este eg. Tribunal já se manifestou no sentido da inviabilidade da concessão da saída temporária sem a apresentação de endereço familiar ou onde o apenado poderá ser encontrado. Precedentes TJES. 3. No caso, a unidade prisional realizou contato com os familiares do apenado por diversas vezes para que fosse fornecido comprovante de residência, contudo, não houve nenhuma resposta por parte dos familiares, além disso, considerando o quadro de depressão grave do agravante, o Juízo a quo entendeu que não se mostrava adequada a saída do apenado tendo em vista os objetivos da pena. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Execução Penal, 007124-81.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 23/Sep/2022)

Conforme o disposto no inciso I do §1º do artigo 124, ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário dentre as condições, o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. Neste aspecto, tratando-se de benefício que tem por escopo a manutenção dos vínculos familiares para a reinserção social do preso, seria um contrassenso deferi-lo, quando não há provas desse laço familiar. Ademais, não se pode olvidar que as saídas ocorrem de forma desvigiada, sendo certo que o não conhecimento do local a ser visitado pode colocar em risco o cumprimento da pena. 2. A saída temporária é direito intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execução Penal. Todavia, para fazer jus aos referidos benefícios, torna-se indispensável o cumprimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da Lei de Execuções Penais (LEP). As exigências expostas nos incisos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais devem ser cumpridas de maneira cumulativa. 3. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP. No entanto o requisito subjetivo, que preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, não foi preenchido. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo de Execução Penal, 5009997-54.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Des. JAIME FERREIRA ABREU, 01/12/2022).

Noutro giro, vale registrar que a ausência da indicação de um endereço no qual possa ser localizada inviabiliza, ainda, a pretendida
saída temporária com monitoramento eletrônico
, em virtude da necessidade de fixação de uma área de segurança, onde, em horários determinados, a apenada poderia se deslocar.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.